Tribunal: TJES
Processo: 0036081-14.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036081-14.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP

APELADO: ESTEFANO DE ANGELIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DÍVIDA REFERENTE A PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTAVA LOCADO –TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO TRANSFERIDA AO INQUILINO – HIPÓTESE PREVISTA NO § 2º DO ART. 128 DA RES
OLUÇÃO
ANEEL N. 414/2010,
ENTÃO VIGENTE
– DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL, E NÃO PROPTER REM –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE NOVEL TROCA DE TITULARIDADE E DE RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – PRECEDENTES – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Os débitos de energia elétrica ostentam natureza pessoal, ou seja, não estão vinculados ao imóvel por não possuírem natureza
propter rem
. Diante disso, deve responder pela dívida aquele que efetivamente usufruiu da prestação dos serviços e, no caso dos autos, foi comprovado pelo autor/apelado que, à época (2018), o imóvel encontrava-se locado a terceira pessoa.

2)
Tal entendimento é excepcionado quando o proprietário do imóvel – titular da unidade consumidora – deixa de comunicar à concessionária de serviço público a alteração da titularidade, com isso permanecendo responsável pelas faturas, ainda que não seja quem, de fato, esteja a usufruir do serviço, o que não se verifica na hipótese em apreço, por ter igualmente sido comprovado a transferência da titularidade para a inquilina.

3)
É suficiente a demonstração por parte do autor/apelado de que o imóvel não é mais ocupado pela inquilina responsável pelos débitos, dada a celebração de novel contrato de locação com vigência a partir do dia 10/12/2018, do que se extrai a necessidade de transferência da titularidade da instalação para o novel inquilino ou, se assim desejar o autor, para o seu próprio nome, em vez de permanecer registrada perante a EDP como instalação titularizada por quem não é mais inquilina do imóvel.

4)
Há firme entendimento nos tribunais pátrios de que a propositura de ação judicial visando a declaração de inexistência de débito e/ou reparação de danos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica, não está condicionada a prévio pedido administrativo junto a concessionária de serviço público, até mesmo porque a manifestação por parte da concessionária de serviço público, em sentido contrário ao pretendido pelo consumidor, encontra-se explícita em sua peça de defesa.

5)
É incontroverso o liame causal entre a conduta da apelante, em desacordo com a (então vigente) Resolução ANEEL 414/2010 e os danos presumidamente advindos da suspensão de serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), daí porque deve ser chancelada a sentença que condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora.

6)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser mesmo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na presente “
ação
declaratória de inexistência de débito
” ajuizada por
Stefano de Angelis
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a inexistência do débito retratado nas faturas referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio e outubro do ano de 2018; e
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

In casu
, relata o autor ter constatado a existência de débitos relativos ao consumo de energia elétrica por imóvel a ele pertencente (instalação nº 0160063556), nos meses de fevereiro, março, abril, maio e outubro de 2018, que correspondem a período no qual o imóvel estava locado a Zelha Emilia da Costa Pereira, sendo à época providenciada, inclusive, a transferência de titularidade da instalação de energia elétrica para o nome da inquilina.

Ainda de acordo com a sua narrativa, procurou a concessionária de energia elétrica ao término do prazo de locação a fim de promover o retorno da titularidade da instalação para o seu nome, o que teria sido negado diante da pendência de débitos em nome da inquilina.

Ao proferir sentença, concluiu o Juízo de 1º grau que a conduta da EDP é antijurídica, por violar o disposto no § 1º do art. 128 da (então vigente) Resolução ANEEL nº 414/2010, daí porque declarou inexistente o débito e condenou a concessionária de serviço público a indenizar o autor pelo dano moral sofrido.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não praticou ato ilícito ao suspender o fornecimento de energia elétrica por se tratar de unidade inadimplente, tendo o corte sido precedido de várias notificações;
(ii)
a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Lei nº 8.987/95 (art. 6º, §3º, II) e pela Resolução ANEEL 414/2010 (art. 172, I);

(iii)
o autor/apelado não comprovou ter requerido a troca de titularidade da instalação, tampouco de que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica e de eventual negativa da concessionária;
(iv)
a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral importa em enriquecimento sem causa da parte contrária; e
(v)
na hipótese de ser mantida a condenação, deve o quantum ser indenizatório ser reduzido, à luz do princípio da razoabilidade.

A meu ver, a razão posta-se ao lado do autor/apelado, razão pela qual agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao julgar (parcialmente) procedentes os pedidos.

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os débitos de energia elétrica ostentam natureza pessoal, ou seja, não estão vinculados ao imóvel por não possuírem natureza
propter rem
1
. Diante disso, deve responder pela dívida aquele que efetivamente usufruiu da prestação dos serviços e, no caso dos autos, foi comprovado pelo autor/apelado que, à época (2018), o imóvel encontrava-se locado a terceira pessoa (fls. 23/27).

Tal entendimento é excepcionado quando o proprietário do imóvel – titular da unidade consumidora – deixa de comunicar à concessionária a alteração da titularidade, com isso permanecendo responsável pelas faturas, ainda que não seja quem, de fato, esteja a usufruir do serviço, o que não se verifica na hipótese em apreço, por ter igualmente sido comprovado a transferência da titularidade para a inquilina, conforme se depreende dos documentos juntados às fls. 18/22.

A propósito, vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça que, compreendido a
contrario sensu
, se amolda perfeitamente ao caso concreto:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
.

2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.

3.
Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia
, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.737.379/PR, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 8/3/2022, DJe 25/3/2022)

Logo, a alegada legitimidade da suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento, por ser permitida pela Lei nº 8.987/95 e pela Resolução ANEEL 414/2010 em seu art. 172, I
2
, não condiz com a situação retratada nos autos, que demanda a incidência do previsto no art. 128 do mesmo regramento:

Art. 128
.
Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I - a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II - a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 1º.
A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II
ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou
de débito pendente em nome de terceiros
, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:

I - a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II - continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

Portanto, se a concessionária foi comunicada da alteração da titularidade da instalação de energia elétrica e vinha efetuando a cobrança em desfavor da inquilina que, efetivamente, usufruía do serviço, descabe exigir do proprietário do imóvel, ao término da locação, o inadimplemento das faturas em atraso, quando relativas ao período em que o imóvel estava locado, por se tratar, repito, de débito que possui natureza pessoal e não se vincula ao imóvel por não possuir natureza
propter rem
.

A fim de se desincumbir de seu ônus probatório, competia à concessionária a comprovação de alguma das hipóteses que excepcionam a regra contida no § 1º do art. 128 da Resolução ANEEL 414/2010, a saber, comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional (inciso I); ou a continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora (inciso II), o que não restou arguido em momento algum.

Na sequência, também rejeito a tese recursal de que o autor/apelado não comprovou ter requerido a troca de titularidade da instalação para seu nome, tampouco de que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica e da negativa da concessionária.

É suficiente a demonstração por parte do autor/apelado de que o imóvel não é mais ocupado pela inquilina responsável pelos débitos, dada a celebração de novel contrato de locação com vigência a partir do dia 10/12/2018 (fls. 40/50), do que se extrai a necessidade de transferência da titularidade da instalação para o novel inquilino ou, se assim desejar o autor, para o seu próprio nome, em vez de permanecer registrada perante a EDP como instalação titularizada por quem não é mais inquilina do imóvel.

No que tange a alegada ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo de restabelecimento do serviço e prova da negativa pela concessionária, há firme entendimento nos tribunais pátrios de que a propositura de ação judicial visando a declaração de inexistência de débito e/ou reparação de danos decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica, não está condicionada a prévio pedido administrativo junto a concessionária de serviço público, até mesmo porque a manifestação por parte da concessionária de serviço público, em sentido contrário ao pretendido pelo consumidor, encontra-se explícita em sua peça de defesa.

Em suma: constatada a ilicitude tanto da cobrança do débito em desfavor de quem não usufruiu do serviço, bem como do indevido corte do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantida a sentença que declarou inexistente a cobrança perpetrada em face do autor.

Na sequência, relativamente ao
dano mora
l
, é incontroverso o liame causal entre a conduta da apelante, em manifesto desacordo com a (então vigente) Resolução ANEEL 414/2010 e os danos presumidamente advindos da suspensão de serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), daí porque não tenho dúvida em chancelar a sentença que condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora.

Agora incursionando no ponto atinente ao quantum indenizatório, não tem razão a apelante ao sustentar a excessividade da importância arbitrada na sentença a título de indenização por dano moral, qual seja, de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Rememoro que, na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente:
(
i
)
a repercussão na esfera do lesado;
(
ii
)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
iii
)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Como visto até aqui, não resta dúvida de que o autor faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, considero que o
quantum
indenizatório justo no caso concreto deva ser mesmo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Com tais considerações,
nego provimento à
apelação cível
.

É
como voto!

____________________________________

1
v.g.: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. ‘
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços
’ (AgRg no Ag 1.323.564/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 2/2/11).

2. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no AREsp n. 2.223/GO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 1/7/2014)

2
Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.